Tribunal: TJBA
Processo: 0009928-66.2003.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009928-66.2003.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DLS SERVICOS LTDA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verificada a inércia exclusiva do Poder Judiciário na tramitação do feito executivo fiscal, sem que tenha sido oportunizada ao exequente a adoção de providências para localização do devedor ou de bens passíveis de constrição, não se configura a prescrição intercorrente. 2. A aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é medida que se impõe quando a demora na citação decorre exclusivamente de fatores inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, não podendo o exequente ser prejudicado por fato a que não deu causa. 3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.** ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009928-66.2003.8.05.0256, em que figuram como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, DLS SERVICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 17 de Julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto do 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA